Tribunal: STF
Processo: CC 8363
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada celetista do Município de Piracicaba.



    Estes autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção, com fundamento no art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em virtude do CC 8358, conforme certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial (documento eletrônico 28).



    Examinando os autos, todavia, verifico que se trata do mesmo conflito negativo de competência já solucionado nos autos do CC 8358. A diferença entre este processo e aquele reside tão somente na quantidade de documentação que foi remetida a esta Suprema Corte para análise.



    Nos autos do CC 8358, conheci deste conflito negativo e declarei a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Houve, ainda, expedição de comunicação às autoridades suscitantes: o Juiz de Direito da 1º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Posto isso, não havendo mais nada a prover, julgo prejudicado o conflito de competência e determino o arquivamento destes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator